Tribunal: TCU
Processo: 014.572/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 1a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDOS/APÓS CESSAÇÃO DE DIREITOS DA SRA EX-PENSIONISTA MILITAR LEA DE SOUZA COSTA (no da TCE no sistema: 3302/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2156/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Lea de Souza Thompson, em razão de recebimento indevido de pensão especial de ex-combatente, na condição de viúva, à qual não se tinha direito, uma vez que não mais preenchia os requisitos previstos nos arts. 2o, inciso V, 5o, inciso II, e 14, inciso II, da Lei 8.059/1990, haja vista a contração de novo matrimônio por parte da beneficiária; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de 17/1/2013 (peça 47, p. 3), condenando a pensionista à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e a Portaria de instauração de Sindicância, de 17/12/2019 (peça 12, p. 1), a qual resultou na instrução do presente feito, não havendo, segundo os autos, outros marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional neste ínterim; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 61-63), chancelada pelo MP/TCU (peça 64), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU; b) informar à responsável e ao Comando da 1a Região Militar da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.572/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lea de Souza Thompson (XXX.832.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.